Tribunal: STJ
Processo: 0113403-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993022 - SP (2025/0113403-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO CANDIDO MARCAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE MENEZES CARNEIRO - SP394357
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA
DE
INTRODUÇÃO
DE
DROGAS
EM
PRESÍDIO.
PROVA
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA
VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de
, mantendo os efeitos do reconhecimento de falta disciplinar
habeas corpus
de natureza grave no âmbito da Execução Penal n. 0003086-
72.2023.8.26.0066. A infração resultou na regressão do regime prisional e no
reinício da contagem do prazo para progressão, sem prejuízo de tempo
remido.
2. A defesa alega ausência de provas concretas de autoria e questiona
a confiabilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) apurar se há nos autos prova
idônea para justificar o reconhecimento de falta disciplinar grave com
fundamento na tentativa de introdução de drogas na unidade prisional; (ii)
verificar se a análise da autoria exige reexame de provas, vedado na via do
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta grave foi reconhecida com base em conjunto probatório
robusto, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo
toxicológico, registros fotográficos e depoimentos convergentes de agentes
Documento eletrônico VDA50200773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e725405-4774-406a-a117-3460c1e468d1

penitenciários, os quais indicam tentativa de inserção de drogas em presídio
em comparsaria com outro reeducando.
5. O procedimento disciplinar respeitou as garantias do contraditório
e da ampla defesa, e foi regularmente homologado pelo Juízo da execução
com fundamentação suficiente nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II, da Lei de
Execução Penal.
6. A jurisprudência do STJ confere presunção de veracidade às
declarações de agentes públicos, salvo prova em contrário, especialmente em
ambiente prisional, onde sua palavra é elemento probatório relevante para a
apuração de infrações.
7. A reapreciação das provas para infirmar a autoria da falta
disciplinar exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do
e, por extensão, em agravo
habeas corpus
regimental contra sua denegação.
8. A regressão de regime e o reinício do lapso para futura progressão
são consequências legais da falta grave, nos termos dos arts. 118 e 127 da
LEP e da Súmula Vinculante n. 9 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos agentes penitenciários, quando harmônica e
corroborada por outros elementos dos autos, constitui prova idônea para o
reconhecimento de falta disciplinar grave.
2. O reconhecimento de falta grave autoriza a regressão de regime e o
reinício do prazo para progressão, conforme os arts. 118 e 127 da LEP e a
Súmula Vinculante n. 9 do STF.
3. É vedado o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus
, inclusive em sede de agravo regimental, salvo flagrante ilegalidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50200773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e725405-4774-406a-a117-3460c1e468d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 993022 - SP (2025/0113403-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO CANDIDO MARCAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE MENEZES CARNEIRO - SP394357
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA
DE
INTRODUÇÃO
DE
DROGAS
EM
PRESÍDIO.
PROVA
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA
VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
de
, mantendo os efeitos do reconhecimento de falta disciplinar
habeas corpus
de natureza grave no âmbito da Execução Penal n. 0003086-
72.2023.8.26.0066. A infração resultou na regressão do regime prisional e no
reinício da contagem do prazo para progressão, sem prejuízo de tempo
remido.
2. A defesa alega ausência de provas concretas de autoria e questiona
a confiabilidade dos depoimentos dos agentes penitenciários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) apurar se há nos autos prova
idônea para justificar o reconhecimento de falta disciplinar grave com
fundamento na tentativa de introdução de drogas na unidade prisional; (ii)
verificar se a análise da autoria exige reexame de provas, vedado na via do
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta grave foi reconhecida com base em conjunto probatório
robusto, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo
toxicológico, registros fotográficos e depoimentos convergentes de agentes
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

penitenciários, os quais indicam tentativa de inserção de drogas em presídio
em comparsaria com outro reeducando.
5. O procedimento disciplinar respeitou as garantias do contraditório
e da ampla defesa, e foi regularmente homologado pelo Juízo da execução
com fundamentação suficiente nos termos dos arts. 50, VI, e 39, II, da Lei de
Execução Penal.
6. A jurisprudência do STJ confere presunção de veracidade às
declarações de agentes públicos, salvo prova em contrário, especialmente em
ambiente prisional, onde sua palavra é elemento probatório relevante para a
apuração de infrações.
7. A reapreciação das provas para infirmar a autoria da falta
disciplinar exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incabível na via estreita do
e, por extensão, em agravo
habeas corpus
regimental contra sua denegação.
8. A regressão de regime e o reinício do lapso para futura progressão
são consequências legais da falta grave, nos termos dos arts. 118 e 127 da
LEP e da Súmula Vinculante n. 9 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos agentes penitenciários, quando harmônica e
corroborada por outros elementos dos autos, constitui prova idônea para o
reconhecimento de falta disciplinar grave.
2. O reconhecimento de falta grave autoriza a regressão de regime e o
reinício do prazo para progressão, conforme os arts. 118 e 127 da LEP e a
Súmula Vinculante n. 9 do STF.
3. É vedado o revolvimento fático-probatório na via do habeas corpus
, inclusive em sede de agravo regimental, salvo flagrante ilegalidade.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO PEDRO CÂNDIDO
MARCAL DE SOUZA contra decisão de fls. 101-105, que denegou a ordem de habeas
.
corpus
Na origem, reconheceu-se o cometimento de falta disciplinar de natureza
grave pelo sentenciado, ora agravante, nos autos da Execução 0003086-
72.2023.8.26.0066, determinada a regressão de regime, bem como o reinício da
contagem do prazo para efeito de progressão, inexistindo tempo remido a ser perdido (fl.
13).
Na razões deste agravo, a defesa reitera os termos da inicial, sustentando que
"não há, nos autos, qualquer prova concreta da participação do paciente na prática da
infração disciplinar que ensejou a regressão do regime prisional. O reconhecimento da
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

falta grave repousa unicamente em ilações subjetivas e na narrativa de agentes
penitenciários que, embora presenciaram o outro reeducando descartar um invólucro, não
apreenderam a droga com o paciente, tampouco identificaram ato material praticado por
ele" (fls. 107-108).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 102-104):
[...] Sobre a questão aqui trazida, verifica-se que o Juízo da execução assim concluiu (fls.
19-20):
[...] as provas produzidas comprovam, à saciedade, que o condenado,
cumprindo pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto,
cometeu, em
, falta disciplinar de natureza grave, prevista nos arts.
16/08/2024
, porquanto, de forma
50, VI, e 39, II, ambos da Lei de Execução Penal
injustificada, desobedeceu a ordem recebida, na medida em que tentou inserir
drogas na unidade prisional, em comparsaria com outro reeducando (confira-
se, a respeito: fls. 222/271).
Tal conduta, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, consistente em
desobediência, nos termos dos artigos 50, inciso VI, e 39, inciso V, na medida
em que é terminantemente proibido o uso de substâncias entorpecentes no
presídio. Ademais, a posse e/ou uso de substâncias entorpecentes no interior
do estabelecimento prisional afeta a credibilidade das instituições, bem como
estimula a prática de outros crimes, além de colocar em risco a saúde dos
presos.
Não obstante a negativa do sentenciado, a materialidade e a autoria da
infração ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 233/235), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 236/237), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 251/253), pelas fotografias (fls. 243/248) e pelo
procedimento disciplinar, que concluiu que o sentenciado praticou a falta
disciplinar de natureza grave (fls. 222/271). Ademais, os depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária são uníssonos no relato dos fatos (fls. 256
/257). Tais depoimentos merecem confiança e possuem valor probatório.
Ademais, não se infere dos autos que os agentes tivessem qualquer intenção de
prejudicar o sentenciado.
Como se vê, a conduta adotada, acima mencionada, encontra expressa
previsão legal. Satisfeito, assim, à saciedade, o princípio da legalidade.
Ademais, considerando-se as diretrizes estabelecidas no art. 57 da Lei de
Execução Penal, a falta cometida pelo condenado só pode ser considerada
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

grave, porquanto adotou conduta reveladora de absoluta ausência de
autodisciplina e senso de responsabilidade.
Sendo assim, tal infração disciplinar de natureza grave, além de acarretar a
regressão de regime prisional, deve proporcionar, se o caso, a perda de parte
do direito ao tempo remido, e constituir, também, marco inicial para contagem
de tempo necessário para obtenção do benefício de progressão de regime
prisional, por força das regras insertas nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução
Penal (nesse sentido, também, Súmula Vinculante n. 9).[...]
O Tribunal de origem, ao apreciar o agravo em execução, assim se manifestou (fls. 15-
16):
[...] Não há nos autos qualquer motivo que faça a palavra dos agentes
penitenciários ser desconsiderada.
Assim, não há que se falar em absolvição.
A sindicância instaurada atendeu a todos os requisitos legais e culminou
com o reconhecimento de falta disciplinar grave em relação ao agravante.
A conduta praticada pelo agravante é consistente em desobediência
(introduzir droga no presidio), o que dentro do contexto e da realidade dos
presídios é algo muito grave, uma vez que pode gerar conseqüências sem
precedentes.
A superlotação, a presença de facções criminosas, dentre outros problemas
transforma o local num barril de pólvora que deve ser tratado com disciplina
exacerbada.
Além do mais, a droga dentro dos presídios tem um altíssimo poder de
troca e pode causar problemas inimagináveis ao ambiente que já é deveras
hostil.
Realmente, quem age com desrespeito dentro da unidade prisional dá
mostras de que não prima por respeitar as regras de convivência mais
comezinhas e de que a terapêutica penal não está ressocializando.
Regularmente apurada a falta grave cometida e reconhecida a sua
ocorrência, as consequências daí advindas são inarredáveis.[...]
Como se pode perceber, as instâncias de origem firmaram o posicionamento da
existência da falta grave, que se amoldaria às situações previstas no art. 50, VI, e 39, II,
ambos da Lei de Execução Penal, sendo que, para ir de encontro aos fundamentos lá
utilizados, seria imprescindível o revolvimento probatório, procedimento esse, como se
sabe, obstado na presente via (e sede). A propósito:
[...]
Por fim, "[a] prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de
segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave
(...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a
'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até
prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, [...]" (HC n.o 391.170/SP,
Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
)" (AgRg no HC
7/8/2017
n. 885.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).[...]
1/7/2024
3/7/2024
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

Em que pesem os fundamentos apresentados pelo agravante, deve ser mantida
a decisão agravada.
Verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das
provas, concluiu pela existência de elementos concludentes para fundamentar a
condenação.
Logo, inviável rever as conclusões sobre a sindicância produzida e as provas
testemunhais apresentadas, buscando-se a absolvição do réu, ora agravante, dada a
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise
exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Tribunal, mormente na presente via.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE EM
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
mantendo a decisão que reconheceu falta grave em execução penal, resultando na perda de 1
/3 dos dias remidos, regressão ao regime fechado e interrupção do lapso temporal para
progressão de regime.
2. O agravante foi surpreendido com maconha, ao retornar de trabalho externo, conforme
laudo de exame químico-toxicológico, sendo a falta grave homologada com base em provas
documentais e testemunhais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a homologação da falta grave, nos
moldes em que imposta, foi correta, considerando a quantidade de droga apreendida e a
alegação da defesa de porte para uso pessoal.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a
homologação da falta grave foi devidamente fundamentada em provas concretas e que a
revisão das conclusões demandaria reexame de fatos e provas, inviável no rito do habeas
corpus.
5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício,
conforme § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão
agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido, mantendo a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Tese de julgamento: "1. A homologação de falta grave em execução penal deve ser
fundamentada em provas concretas e não pode ser revista em habeas corpus, salvo flagrante
ilegalidade. 2. O porte de drogas em quantidade significativa pode caracterizar falta grave".
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

(AgRg no HC n. 986.224/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
28/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, no qual se alegava ilegalidade na homologação de infração disciplinar de natureza
grave, após apreensão de 69 gramas de substância análoga à maconha na cela do agravante.
2. A decisão de origem considerou a posse de drogas como falta grave, com base em
depoimentos de agentes penitenciários e laudo toxicológico, determinando a regressão para
regime prisional fechado e a revogação de 1/6 dos dias remidos.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio, no
contexto de execução penal, configura falta grave que justifique a regressão de regime e a
perda de dias remidos.
4. Outra questão é se a decisão que homologou a falta grave está fundamentada em
provas suficientes para vincular o agravante à substância apreendida.
III. Razões de decidir.
5. A jurisprudência do STJ considera que a posse de drogas para uso próprio constitui
falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, não exigindo sentença
condenatória transitada em julgado.
6. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa
a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de
crime doloso durante a execução penal.
7. A análise de provas e a revisão do acervo fático-probatório são inviáveis na via
estreita do
, conforme precedentes do STJ.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave durante
a execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de
falta grave não exige sentença condenatória transitada em julgado. 3. A revisão de provas é
inviável na via do
".
habeas corpus
(AgRg no HC n. 961.736/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
30/12/2024
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:32
Código de Controle do Documento: 88e6dc86-1206-4591-b3be-de1f773151e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0113403-8
HC 993.022 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004478120258260496 00030867220238260066 30867220238260066
4478120258260496
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO DE PAULA BARROSO
ADVOGADOS
: HENRIQUE MENEZES CARNEIRO - SP394357
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO PEDRO CANDIDO MARCAL DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO CANDIDO MARCAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE MENEZES CARNEIRO - SP394357
MARCELO DE PAULA BARROSO - SP511087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515416908890908@
2025/0113403-8 - HC 993022 Petição : 2025/0044328-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:52
Código de Controle do Documento: E181F905-DDE8-4C8E-8BD7-4D21E01798AB